Tribunal: TJMT
Processo: 1010550-22.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010550-22.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALTER CAMELO XAVIER - CPF: 146.379.522-04 (RECORRENTE), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALTERAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. DANOS AOS APARELHOS ELÉTRICOS COMPROVADOS. DEVER DE RESTITUIR. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE SOLUCIONAR O PROBLEMA INEXITUOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É dever da concessionária de energia elétrica ressarcir o consumidor por danos causados aos seus equipamentos por perturbação da rede elétrica, desde que apresentada a documentação exigida pela Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, ônus do qual a parte reclamante se desincumbiu.

2. A apresentação de protocolo, reclamação administrativa e carta de indeferimento evidenciam a tentativa do consumidor de solucionar administrativamente o impasse, que conjugado com a não resolução e com o não atendimento aos procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST, autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade.

3. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que não merece ser reduzido.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se Recurso Inominado interposto em face da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida a indenizar os danos materiais suportados em razão de danos nos equipamentos elétricos por oscilação de energia em
R$ 10.467,54 (dez mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos)
, bem como condenou a requerida a indenizar os danos morais suportados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que o ressarcimento material não ocorreu em razão da inércia do autor, posto que este não apresentou a documentação exigida pela concessionária.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022